Tribunal: STF
Processo: HC 237437
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Bortoletto em favor de  Pamela Klathren Vieira Bubna contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgR no HC 829.175/SP, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (eDOC 7, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O TJSP, por decisão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, conheceu parcialmente o Agravo em Execução número 0000225-84.2023.8.26.0496, de modo a conferir parcial provimento ao recurso da paciente.



    Nesta Corte, o impetrante alega constrangimento ilegal devido à ausência de concessão à prisão domiciliar especial por ser mãe de uma criança de 5 anos.



    Sustenta que os cuidados maternos são fundamentais na vida do infante.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena privativa de liberdade seja cumprida em prisão domiciliar. 



    O ato coautor transitou em julgado em 27.11.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Não se desconhece que, em situações extraordinárias, é possível a concessão da benesse a condenados que cumprem pena em regime diverso.



    Todavia, não há notícia, no caso em análise, de que o filho mais novo da sentenciada, que assim como o irmão possui registro de filiação paterna, esteja desamparado. Tampouco existem informações nos autos sobre a atual situação da família e da criança que indique que PAMELA KLATHREN VIEIRA BUBNA seja imprescindível aos seus cuidados. 



    (...)



    É entendimento da Terceira Seção desta Casa que a prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a rés condenadas em regime fechado e de forma definitiva, e que é, sim, presumida a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/12/2020). 



    Só que essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da Lei de Execução Penal, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, ocorre desde que a excepcionalidade do caso concreto imponha, é o que tem sido reconhecido por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020) - (RHC n. 145.931/MG, da minha relatoria, Terceira Seção, DJe 16/3/2022). Na mesma linha, HC n. 416.471/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/5/2019. 



    No caso, não verifiquei a excepcionalidade necessária para a concessão do benefício, inclusive, o Tribunal estadual ressaltou que não ficou demonstrada situação apta a flexibilizar a regra do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 



    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Roberto Luís Oppermann Thomé em seu parecer, ao concluir que (fl. 104 - grifo nosso):



     [...] 



    Em que pese entenda esta Corte Superior que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito à concessão de prisão domiciliar cumprimento de pena sob regime aberto, se mostra possível extensão dessa benesse a sentenciados recolhidos sob regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada extremada excepcionalidade do caso concreto e imprescindibilidade absoluta da medida paliativa, in casu, não comprovou a apenada ora paciente tal condição de ser absolutamente necessária a prisão domiciliar, restringindo-se a alegar ser mãe de menores, o que por si só não torna obrigatório deferimento de benesse excepcional a condenação penal “definitiva”, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto, por não configurar recolhimento domiciliar efeito automático de existência de filho menor no lar, tanto que a diligente defesa não logrou comprovar a excepcional indispensabilidade de presença da ré apenada ora paciente aos cuidados de seu(s) filho(s).” (eDOC 7, p. 2- 3; grifos no original)



    Nesta Corte, o entendimento quanto à questão foi construído no julgamento do habeas corpus de caráter coletivo HC 143.641, que, ponderando o mandamento de proteção integral da criança com as necessidades da segurança pública, estabeleceu que como regra a prisão preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos – exceto quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Assim decidindo, a Corte indicou a necessidade de se interpretar a regra do art. 318, V, do CPP como direito das presas e de seus filhos, subtraindo da discricionariedade do julgador essa substituição da medida cautelar penal, salvo a presença de situação excepcional.



    A ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641, todavia, não beneficia a paciente, que cumpre pena de reclusão e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas da condenada que se encontre no regime aberto. Ainda que muitas das razões que embasaram o julgamento do Tribunal no citado HC 143.641 possam ser aproveitadas para assentar a interpretação de que o cumprimento da pena em âmbito domiciliar também constitua direito das mães presas em regime aberto, não uma faculdade do julgador, nenhuma delas permite a equiparação da prisão-pena à prisão cautelar.



    Logo, não há direito à prisão domiciliar para a mãe apenada em regime fechado ou semiaberto. A mitigação do modo de cumprimento da pena é a excepcionalidade para essa hipótese.



    No caso vertente, como visto, não há prova de que a ausência da mãe esteja prejudicando a criação de seus filhos. Inexiste razão substancial para afastar a norma do art. 117, III, da LEP.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente